Tribunal: TJDFT
Processo: 0000191-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MÉDICO. LESÃO CORPORAL GRAVE E GRAVÍSSIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA (IMPERÍCIA) NA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ANTECIPAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI TEMERÁRIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE DOLO EVENTUAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO. CONEXÃO PROBATÓRIA ENTRE OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL. DESMEMBRAMENTO DO FEITO PARA CADA VÍTIMA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, a desclassificação dos crimes descritos na denúncia deve ser efetuada pelo Juiz na sentença, após o encerramento da instrução probatória, nos termos dos arts. 383 e 384, do Código de Processo Penal, a não ser que exista manifesto erro material na capitulação jurídica efetuada na denúncia. Isso porque o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória e não da qualificação jurídica. O Magistrado, na decisão que a recebe deve se limitar a analisar somente a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, conforme ditames dos arts. 41 e 395, do Código de Processo Penal, deixando a subsunção dos fatos ao tipo penal para a sentença, quando as partes já tiveram a oportunidade de produzir todas as provas cabíveis e exercer o contraditório, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
2. Ocorre que, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser possível, excepcionalmente, a antecipação da emendatio libelli na decisão que recebe a denúncia, somente nos casos em que houver possibilidade da alteração da competência absoluta ou o rito procedimental ou se houver restrição de benefícios penais por excesso de acusação. No caso, o Juiz determinou antecipadamente a desclassificação dos crimes de lesão corporal dolosa para culposa em razão da alteração da competência para o Juizado Especial Criminal.
3. No entanto, existindo razoáveis e sérios indícios de provas de que o denunciado tenha assumido o risco na produção do resultado lesivo e não atuado com mera imperícia, a desclassificação antecipada dos crimes mostra-se temerária. Os indícios de provas, até então colhidos, não autorizam concluir, com segurança, que o acusado agiu com mera imperícia, impondo-se a necessidade do prosseguimento do feito, com a conclusão da instrução probatória, para que o Juiz possa conhecer todos os fatos e provas com profundidade e formar a sua convicção a respeito do elemento subjetivo do tipo.
4. Para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro).
5. No caso, a conduta narrada na denúncia não se subsume ao crime de estelionato se o procedimento propagandeado pelo médico acusado às vítimas constitui, em tese, prática da biomedicina estética utilizado com o fim de “harmonização facial”, o que pode trazer ao paciente um resultado mais satisfatório do ponto de vista estético. Não há, portanto, que se falar em induzimento das vítimas em erro, por meio de fraude ou ardil, com o fim de obtenção de vantagem ilícita.
6. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração a competência será determinada pela conexão. No caso dos autos, os crimes de lesão corporal foram praticados no mesmo contexto fático e temporal, existindo perfeita conexão probatória, a demandar análise e julgamento conjunto pelo Juízo de origem.